Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715673-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRUNO TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que concedeu livramento condicional ao apenado BRUNO TEIXEIRA DA SILVA. Argumenta, em síntese, que, consoante entendimento assente nos tribunais superiores, inclusive seguido pelo e. TJDFT, a análise do requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional deve levar em consideração todo o período de cumprimento da pena. Contrarrazões da defesa (id. 58147487, p.490-491). Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não seguimento do agravo, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, alegando, em síntese, a intempestividade do recurso. Em caso de conhecimento do agravo, pugnou pelo provimento (id. 58224509). É o relatório. DECIDO. Como relatado, o agravante interpôs recurso contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Em consulta aos autos originários, processo de execução no 0088275-30.2008.8.07.0015, verifico que o presente recurso é intempestivo. Vejamos. Nos termos da Súmula n. 700 do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.” Ademais, o Ministério Público não possui prazo em dobro em processos criminais. Nesse sentido: 4. O Ministério Público não goza de prazo em dobro no âmbito penal. 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.087.225/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) Outrossim, o prazo para interposição do agravo é peremptório. Confira-se: 1 - É intempestivo agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF). (...) (Acórdão 1770808, 07317709520238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado deSúmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". 2. O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. 3. Preliminar acolhida.Recurso não conhecido. (Acórdão 1603786, 07182648620228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a decisão recorrida foi proferida em 01/06/2023, oportunidade em que o d. Juiz a quo deferiu o livramento condicional ao apenado por entender que estavam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos (mov. 171.1). O Ministério Público foi devidamente intimado em 29/08/2023 (mov. 199). Assim, o prazo de 5 dias para interposição do recurso se iniciou em 30/08/2023 (quarta-feira) e se encerrou em 04/09/2023 (segunda-feira). Todavia, o agravo em execução foi interposto apenas em 07/09/2023 (mov. 201.1). Para fins de esclarecimento, interessante citar o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 58224509): “(...) De acordo com o enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do Juízo da execução penal. É de se ver que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu o livramento condicional pleiteado pelo ora agravado, no dia 1/6/2023 (ID 58147487, p. 428 e 429), sendo o Parquet dele intimado no dia 29/8/2023 (ID 58147487, p. 467). O agravo foi interposto apenas no dia 7/9/2023 (58147487, p. 473). Os prazos para impugnação de decisões são peremptórios. O Ministério Público não goza da prerrogativa do prazo em dobro em matéria penal (TJDFT, Acórdão 1139521, 20180020073866RAG, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142). Considerando o início da contagem do prazo de cinco dias em 30/8/2023 (quarta feira), a data limite para interposição do agravo seria o dia 4/9/2023 (segunda-feira), logo o presente agravo não deve ser conhecido, pois intempestivo, tendo em vista que foi interposto apenas no dia 7/9/2023. (...)” Sendo o recurso intempestivo, não merece ser conhecido. Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora